Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701509-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONILIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0740229-38.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL BILATERAL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a urgência do caso está sustentada na idade avançada do paciente (80 anos), e no diagnóstico de COXARTROSE – ARTROSE NO QUADRIL, sendo que o médico assistente destacou a urgência no atendimento, pois a eficácia e segurança do tratamento dependem da imediata realização do procedimento. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL BILATERAL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo máximo de 15 dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. No caso dos autos, além da idade avançada do paciente, que conta 80 anos, o diagnóstico é de coxartrose grave bilateral, id 49571992, p. 24, com restrição de movimentos e presença constante de dor. É certo que há indicação concreta de agravamento do quadro de saúde da agravante. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao paciente o procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL BILATERAL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo máximo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões e colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora